Tribunal: TCU
Processo: 015.599/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10309/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão civil, emitido pela Fundação Nacional de Saúde em benefício de Valéria Lígia de Aguiar Correia. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8463/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão civil, emitido pela Fundação Nacional de Saúde em benefício de Valéria Lígia de Aguiar Correia." leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão civil, emitido pela Fundação Nacional de Saúde em benefício de Valéria Lígia Soares de Aguiar Correia." Onde se lê: "9.1. considerar ilegal o ato de interesse de Valéria Lígia de Aguiar Correia e negar-lhe registro;" Leia-se: "9.1. considerar ilegal o ato de interesse de Valéria Lígia Soares de Aguiar Correia e negar-lhe registro;" 1. Processo TC- Processo 015.599/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Valeria Ligia Soares de Aguiar Correia (XXX.526.354-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.